Tribunal: TJDFT
Processo: 0731314-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731314-77.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GRANDEZA COMERCIO DE CARNES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de GRANDEZA COMÉRCIO DE CARNES LTDA – ME: “Em 10 de setembro de 2010, a parte autora propôs a presente ação monitória visando à cobrança da cédula de crédito comercial n.o 40/00047-8, juntada sob o Id. 56231008, em face de GRANDEZA COMÉRCIO DE CARNES LTDA e de seus fiadores Marcelo de Miranda Almeida, Maria Lucia Mendes de Almeida e Elmo Vaz de Almeida. Contudo, em razão da prescrição da dívida em relação aos fiadores, a decisão constante no Id. 56231014, ao analisar a petição inicial, determinou a exclusão dos avalistas do polo passivo, mantendo-se como única demandada a empresa GRANDEZA COMÉRCIO DE CARNES LTDA. Diante da ausência de indicação de endereço para citação da empresa requerida, sobreveio sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, conforme Id. 56231748. Interposta apelação, a 4a Turma Cível deu provimento ao recurso do autor, cassando a sentença então proferida, conforme se depreende do Id. 56231843. A empresa ré foi citada, por intermédio de seu representante Marcelo de Miranda Almeida, em 21 de outubro de 2016, conforme consta no Id. 56231757 – pág. 11. Posteriormente, em 21 de março de 2017, certificou-se o decurso do prazo para apresentação de embargos monitórios, bem como para o pagamento do valor cobrado, nos termos do Id. 56231784 – pág. 1. Todavia, sem que houvesse a conversão formal do mandado inicial em título executivo judicial, o processo prosseguiu com a realização de diligências patrimoniais, tendo sido efetuadas buscas por bens do requerido por meio dos sistemas SISBAJUD (anteriormente Bacenjud) e RENAJUD em 23 de março de 2017, conforme Id. 56231988 – pág. 1. A decisão de Id. 56231955 – pág. 1 determinou a anotação do cumprimento de sentença e indeferiu a realização de pesquisa via sistema E-RIDF. Também foram indeferidas as pesquisas via INFOJUD (Ids. 56231809 e 107028078), as buscas por bens relacionados à empresa (Id. 64657620), bem como o pedido de intimação da parte executada para indicar bens penhoráveis (Id. 110944576). Diante da inexistência de bens penhoráveis indicados, foi determinado o arquivamento do feito, por meio da decisão de 11 de maio de 2017, constante no Id. 56231752. Em março de 2020, o autor peticionou requerendo o prosseguimento da execução (Id. 60324857), contudo, as diligências de localização de bens mostraram-se novamente infrutíferas, conforme Id. 63486752. A sentença prolatada em 18 de maio de 2022 (Id. 125119884) extinguiu o processo com fundamento na prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Interposto recurso de apelação, o acórdão n.o 1682980 (Id. 158657519) deu provimento ao apelo, afastando a prescrição intercorrente ao entendimento de que: “I. De acordo com a inteligência do artigo 921, inciso III e §§ 1o a 5o, do Código de Processo Civil, só se pode cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que o exequente permanece inerte durante todo o transcurso do prazo prescricional. II. Se antes de concluído o ciclo prescricional o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, ao prosseguimento da execução, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente. III. Iniciativa do exequente visando à penhora de bens do executado, ainda que venha a se revelar inexitosa, impede que se perfaça a prescrição intercorrente. IV. Apelação conhecida e provida.” Retornando os autos à instância de origem, a parte autora não indicou bens à penhora, razão pela qual a decisão de Id. 162529288, proferida em 20/06/2023, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Na sequência, a decisão de Id. 164450468 indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas patrimoniais pelos sistemas à disposição do juízo. Interposto agravo de instrumento, a liminar foi indeferida (Id. 167707199), mas, no mérito, o recurso foi provido para determinar a renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD, bem como a reiteração da consulta de bens junto ao sistema RENAJUD, conforme Id. 195527818. Todavia, as diligências efetuadas restaram novamente infrutíferas, conforme certificado no Id. 204089303. Em sede de despacho para chamamento do feito à ordem, lançado ao Id. 220057569, foi consignado que, em vez de se promover o julgamento antecipado em virtude da revelia da parte requerida, iniciaram-se diretamente os atos expropriatórios com a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, sem a devida constituição formal do título executivo judicial. A sentença proferida sob o Id. 228712544 consignou que, ausente o lançamento do movimento processual de procedência do pedido, impunha-se a adequação formal do procedimento, com a consequente constituição do título executivo judicial. Determinou-se, ainda, a intimação da parte autora para apresentar o pedido de cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, com o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de arquivamento. A parte autora, então, apresentou o pedido de cumprimento de sentença, conforme petição de Id. 235167896, instruída com o comprovante de recolhimento das respectivas custas processuais. DECIDO. Recebo o pedido de cumprimento de sentença constante do Id. 235167896. À Secretaria, para que proceda às devidas anotações, consignando-se que não se trata de execução fundada em título extrajudicial decorrente de inadimplemento de cheque, mas sim de ação monitória ajuizada para a cobrança da cédula de crédito comercial n.o 40/00047-8, acostada aos autos sob o Id. 56231008. Proceda-se à anotação de cumprimento de sentença, com a devida retificação da classe processual, se necessário. Ressalte-se que a sentença lançada ao Id. 228712544 foi proferida com a finalidade de regularizar e adequar o trâmite processual, tendo em vista a natureza jurídica do presente feito. Os autos vieram conclusos para análise do requerimento formulado pela parte credora de realização de diligências patrimoniais, conforme petição protocolada sob o Id. 235167896. Como é de conhecimento deste juízo, não obstante todas as pesquisas patrimoniais viáveis terem sido realizadas — notadamente via Sisbajud, Renajud e Infojud —, o resultado foi infrutífero. No caso, os autos já foram suspensos pelo art. 921, §1o do CPC, diante da ausência de bens penhoráveis. No âmbito desta 1a Vara Cível da Ceilândia, a realidade processual revela um quadro de alta demanda, com aproximadamente 4.000 processos em tramitação e cerca de 1.900 arquivados provisoriamente, justamente pela ausência de bens penhoráveis. Além disso, ingressam mensalmente, em média, 300 novas ações. Tal volume reflete diretamente na dinâmica da unidade, impondo a necessidade de priorização dos atos que efetivamente conduzam à satisfação das pretensões submetidas à apreciação judicial. Nessa perspectiva, é imprescindível destacar que, após exauridas as buscas patrimoniais nos sistemas disponíveis ao juízo, os exequentes, não raramente, continuam movimentando os autos com pedidos de novas diligências, muitas vezes sem qualquer perspectiva real de êxito, o que apenas contribui para o aumento do acervo concluso, sem resultado prático. É o que se verifica no caso concreto, em que o exequente requereu a busca reiteração de busca em sistemas já diligenciados, sem a comprovação de alteração fática que justificasse a reiteração das pesquisas. Muito embora seja legítima a pretensão do credor em buscar meios para satisfação do seu crédito, tal direito encontra limites na razoabilidade, na proporcionalidade e, sobretudo, na necessidade de preservação da eficiência da atividade jurisdicional. Movimentações processuais inócuas, além de sobrecarregarem a máquina judiciária, desviam recursos que poderiam ser aplicados na efetiva tramitação de feitos com reais perspectivas de solução. Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: 1. SAEC e ERIDF — Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Ademais, ressalto que este juízo não possui acesso aos referidos sistemas de busca, sendo certo que eventual bem imóvel registrado em nome da parte executada, em tese, já constaria na declaração de imposto de renda acessada via Infojud. Além disso, tratando-se de pessoa física, incide a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da legislação vigente, razão pela qual eventual constrição sobre bem imóvel dependeria da efetiva demonstração de que o devedor possui mais de um imóvel em seu nome. 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares — No que se refere aos pedidos de expedição de ofícios a órgãos do mercado financeiro e de capitais, esclareço que eventual investimento mobiliário constaria na pesquisa realizada via Sisbajud, caso se trate de ativos líquidos, ou na declaração de imposto de renda acessada via Infojud, quando se trata de bens e aplicações declaradas. Assim, revela-se inócua a expedição de ofícios a esses órgãos, uma vez que são extremamente raros os casos em que pessoas físicas ou microempresas, como se verifica na realidade econômica da jurisdição deste juízo, detenham ativos dessa natureza. Portanto, trata-se de diligência que não encontra respaldo prático, tampouco razoabilidade, especialmente após o insucesso das pesquisas patrimoniais realizadas nos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. 3. SUSEP e PREVJUD — Embora o STJ entenda que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundos de previdência privada deve, em regra, ser aferida casuisticamente, também já consignou que a mera possibilidade de resgate do saldo existente não constitui elemento capaz de afastar a natureza alimentar de tais recursos. Ademais, eventuais valores em fundo de previdência complementar apareceriam na pesquisa no Infojud, sendo desnecessária a consulta a outros sistemas. 4. SVR (Banco Central) — Apenas revela valores disponíveis em instituições financeiras, as quais já constam da base de dados utilizada pelo Sisbajud, cuja pesquisa já foi realizada. 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras) — As instituições financeiras listadas já foram consultadas quando da pesquisa via Sisbajud. 6. CNIB e CENSEC — A utilização do CNIB como ferramenta de localização de bens não se mostra adequada, pois sua finalidade é apenas dar publicidade às indisponibilidades de bens já decretadas, não funcionando como um sistema de busca patrimonial. Da mesma forma, a CENSEC se destina ao intercâmbio de atos notariais, permitindo às partes consultar testamentos, escrituras e procurações lavradas em cartórios, não sendo, portanto, um banco de dados destinado à pesquisa de patrimônio. Assim, a busca nesses sistemas é, em regra, ineficaz para fins executivos. 7. Sistema Sniper — O sistema traz consulta aos seguintes órgãos: Receita Federal do Brasil (CPF e CNPJ, já pesquisado pelo Infojud); Tribunal Superior Eleitoral (TSE); Controladoria-Geral da União (CGU); Agência Nacional de Aviação Civil (Anac); Tribunal Marítimo; e CNJ. Os sistemas Infojud, Sisbajud e Renajud já foram consultados, e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados no TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED — Quanto à consulta do Infojud para pessoas jurídicas, cabe destacar que o sistema se destina à obtenção de declarações de imposto de renda, ferramenta fundamental para localização de bens e rendimentos de pessoas físicas. Contudo, no caso de pessoas jurídicas, a declaração não contém a relação de bens, mas apenas informações contábeis, receitas, despesas e outros dados fiscais, o que torna inadequado seu uso como ferramenta de localização patrimonial. Ademais, quanto às consultas aos sistemas DIMOB e DECRED, esclareço que este juízo só possui acesso às informações do DECRED referentes aos anos de 2003 a 2023 e ao DIMOB de 2012 a 2023. Portanto, considerando que os dados disponíveis são antigos e não refletem a atual situação patrimonial do executado, eventual pesquisa se mostraria ineficaz e desatualizada, não se prestando, portanto, como meio útil à satisfação do crédito exequendo. 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras — As informações provenientes desses sistemas e empresas não se revelam úteis para a satisfação do crédito, uma vez que os valores relativos a benefícios previdenciários e ao FGTS são, em regra, absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais específicas, que não se verificam de plano. Ademais, dados sobre vínculos empregatícios formais ou eventuais atividades exercidas por meio de plataformas digitais não viabilizam, por si sós, a constrição patrimonial, sobretudo quando sequer há notícia de renda formal ou de rendimento significativo, fato este evidenciado na ausência de informações nas consultas realizadas via Infojud. 10. CCS-BACEN — O CCS-BACEN é um sistema que informa apenas a existência de relacionamentos do CPF ou CNPJ com instituições financeiras, sem qualquer detalhe sobre saldo, movimentação ou valor de ativos. Assim, seu uso não se mostra efetivo para a satisfação do crédito, uma vez que, se existirem ativos financeiros nas instituições, eles já seriam captados pelo sistema Sisbajud, que tem abrangência sobre ativos, saldos e aplicações bancárias. A consulta ao CCSBACEN, portanto, não acrescenta elementos úteis além daqueles já obtidos nas pesquisas anteriormente realizadas. 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) — A pesquisa pode ser realizada de forma administrativa, diretamente perante os cartórios extrajudiciais, por meio do SAEC. 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — A inscrição em cadastros de inadimplentes é medida que compete exclusivamente à parte credora, a quem cabe, de forma autônoma, adotar tal providência, caso entenda pertinente. Isso porque os órgãos de proteção ao crédito são acessíveis diretamente às partes interessadas, não demandando, portanto, intervenção do Poder Judiciário. Ademais, a prática tem demonstrado que a inclusão judicial do nome do devedor nesses cadastros, além de transferir ao Judiciário obrigação que não lhe compete, impõe ônus à serventia, especialmente quanto ao acompanhamento da retirada do apontamento em caso de satisfação da obrigação, nos termos do art. 782, §4o, do CPC, o que é incompatível com os princípios da eficiência e da razoabilidade processual. 13. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, bloqueio de contas bancárias, entre outros) — Tais medidas somente encontram respaldo quando há elementos concretos que demonstrem a existência de conduta do devedor voltada à ocultação patrimonial com o intuito de fraudar a execução. Na ausência de tais elementos, a adoção dessas medidas atípicas configura violação aos direitos da personalidade, afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não guardar relação direta com o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, e não a imposição de constrangimentos pessoais ao devedor. 14. Penhora de bens móveis domiciliares — Os bens que guarnecem a residência, em regra, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade descrita nos artigos 833, inciso II, do CPC . A existência de bens suntuosos, que escapem à proibição legal, é atípica, especialmente considerando a situação socioeconômica da população de Ceilândia. 15. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF — A expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando obter informações sobre a existência de imóvel cadastrado em nome da parte executada não se mostra eficaz. Eventual imóvel no nome do executado estaria cadastrado na declaração de bens e, portanto, disponível na consulta do Infojud. Ademais, mesmo que a parte tivesse imóvel não abrangido pela impenhorabilidade do bem de família, eventual leilão de direitos possessórios de imóvel irregular é, na prática, frustrado e ineficaz. 16. Penhora de salários — Em regra, os vencimentos são impenhoráveis, conforme estabelece o art. 833, IV do CPC. O §2o do mesmo artigo ressalva a possibilidade de penhora de verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça também já firmou entendimento no sentido de que é possível a penhora de percentual do salário do executado, mesmo que sua renda seja inferior a cinquenta salários mínimos mensais, desde que não afete sua subsistência e viabilize a satisfação do crédito. Portanto, eventual pedido de penhora demandaria que a parte autora comprovasse renda acima de cinco salários mínimos, uma vez que o recebimento de rendimentos líquidos inferiores a esse valor presume-se impenhorável. 17. Penhora de direitos aquisitivos — Embora a jurisprudência e a legislação admitam a penhora de direitos aquisitivos, conforme o artigo 835, incisos XII e XIII, do CPC, na prática tal medida tem se mostrado inefetiva para garantir a satisfação do crédito exequendo. A execução sobre direitos aquisitivos pode ser ineficaz diante da possibilidade de inadimplemento futuro ou depreciação do bem, o que pode não garantir a satisfação do crédito. Deve ser considerado que os direitos aquisitivos derivados da aquisição do bem alienado fiduciariamente desaparecem com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ante o inadimplemento do devedor fiduciante. Portanto, em caso de inadimplemento do financiamento, a instituição financeira terá preferência sobre o crédito, o que frustraria a execução. 18. Sistema SIMBA — O Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) é uma ferramenta voltada exclusivamente ao compartilhamento de dados bancários para fins de persecução penal, fiscal e administrativa, não se prestando, portanto, à localização de bens para fins de penhora na via executiva cível. 19. SERP-JUD e CRC — O Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP-JUD) e a Central de Registro Civil (CRC) foram desenvolvidos com a finalidade de modernizar o acesso a registros públicos, viabilizando a obtenção de certidões e documentos registrais previamente identificados. Não são, contudo, ferramentas de localização de patrimônio. A simples consulta a esses sistemas, sem informações concretas sobre bens específicos, revela-se inócua e absolutamente ineficaz para a satisfação do crédito, uma vez que não operam como bancos de dados patrimoniais. 20. SINE — O Sistema Nacional de Emprego (SINE) tem por objetivo promover a intermediação de mão de obra e auxiliar na recolocação profissional, não sendo estruturado para fornecer dados financeiros ou patrimoniais. A utilização desse sistema como meio de localização de bens carece de pertinência, pois a simples existência de registro de busca por emprego não traduz, por si só, elemento útil à efetivação da penhora ou à satisfação do crédito exequendo. Trata-se, portanto, de medida absolutamente desprovida de utilidade prática no âmbito da execução cível. 21. Intimação do devedor para indicação de bens — Embora a legislação processual reconheça a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens passíveis de penhora, na prática deste juízo, não tem se revelado eficaz para a satisfação do crédito. Isso porque o executado, se tivesse intenção de adimplir ou colaborar, já teria adotado tal conduta espontaneamente desde a sua citação, oportunidade em que foi cientificado dos efeitos decorrentes do inadimplemento. Ademais, a parte exequente possui meios próprios de contatar a parte executada requerendo o pagamento da dívida, sendo desnecessário a intimação da parte executada pelo juízo. 22. Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG) — De início, cumpre salientar que este juízo não possui acesso ao sistema SIASG. O mencionado sistema integra o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e foi instituído pelo artigo 7o do Decreto no 1.094/1994. Destina-se à informatização e operacionalização das atividades da administração pública. Trata-se de um sistema que abrange, em linhas gerais, o cadastro de fornecedores, o catálogo de materiais e serviços, o sistema de divulgação eletrônica de licitações, o sistema de registro de preços praticados, o sistema de gestão de contratos, o sistema de emissão de ordem de pagamento (Empenho), o pregão eletrônico, a cotação eletrônica e uma ferramenta de comunicação entre os seus usuários e um extrator de dados estatísticos, entre outros. Ademais, o sistema não se presta à consulta sobre a existência de bens de pessoas físicas ou jurídicas e sim ao controle da administração. Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no § 2o do art. 921 do CPC, determino o RETORNO DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO, para aguardar a fluência do prazo prescricional. Cristiana Torres Gonzaga Juíza de Direito * Documento assinado e datado digitalmente. mam Ressalto que somente mediante a comprovação de alteração da situação fática do devedor serão admitidas novas consultas aos sistemas SISBAJUD, Renajud ou Infojud. Do mesmo modo, não serão deferidas as medidas atípicas acima descritas. Intime-se a parte exequente. Prazo: 15 dias. Preclusa a decisão, determino a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da prescrição intercorrente. Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Alerto que não serão conclusos pedidos de realização de novas pesquisas de bens sem que venha a comprovação de que o devedor modificou sua situação financeira, considerando o disposto no art. 507 do CPC. Caso os autos sejam desarquivados diante de pedido do exequente para realização de diligências acima indeferidas, determino que a Secretaria cientifique novamente o credor, no prazo de 2 dias, quanto ao teor desta decisão e, em seguida, retorne os autos ao arquivo.” O Agravante sustenta (i) que “as pesquisas e ofícios negados não foram sequer requeridos, havendo uma negativa preventiva pelo juízo em realizar os procedimentos administrativos necessários, devido à suposta economia processual e excesso de demanda na Vara”; (ii) que “o juízo possa negar antecipadamente os pedidos dos credores”; e (iii) que “condicionar a realização de pesquisas à comprovação da situação atual dos devedores impõe a elaboração de prova diabólica”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja cassada a decisão de negativa antecipada de pesquisas e ofícios”. Preparo recolhido (ID 74605273). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator